Tribunal: TJDFT
Processo: 0735781-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735781-33.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a sentença que, na “AÇÃO REVISIONAL, COMINATÓRIA E REPARATÓRIA” ajuizada por ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Na petição de ID 71550605 a Apelada afirmou que o Apelante descumpriu a decisão que deferiu a tutela providência de urgência e requereu a adoção de medidas coercitivas. Ouvido, o Apelante alegou que o efeito suspensivo da apelação alcançou a tutela provisória de urgência (ID 71899446). É o breve relatório. Decido. Apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória de urgência não tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Subsiste, pois, a eficácia da tutela provisória de urgência, conforme previsto no artigo 296 do Código de Processo Civil. Isto posto, comprove o Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento exato da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Publique-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator